Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-30.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703271-30.2021.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: JOSEFA DOS REIS DA CUNHA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I – Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor. II – Facultada por duas vezes a emenda da inicial para o autor comprovar a constituição em mora da ré, ele não cumpriu a determinação. Mantido o indeferimento da inicial. III – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, §§ 2o e 3o, ambos do DL 911/69, 113 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que se o devedor não comunicou ao banco credor o endereço onde poderia ser localizado, deve ser considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato, para fins de sua constituição em mora e consequente concessão de liminar em ação de busca e apreensão. Invoca o princípio da boa-fé objetiva em abono à sua tese; b) artigos 319 e 320, ambos do CPC e 3o, caput, do DL 911/69, defendendo que a inicial atendeu os requisitos para recebimento e prosseguimento da ação. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239 (ID 34612389 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, §§ 2o e 3o, ambos do DL 911/69, 113 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239 (ID 34612389 - Pág. 8). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030